Tribunal: TJES
Processo: 5005719-58.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-58.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELINA COMAM COUTINHO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
MARIANA/MG.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
APLICAÇÃO DO ART. 27

DO
CDC.
ENQUADRAMENTO COMO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
COM A CELEBRAÇÃO DO
TERMO DE COMPROMISSO
.

RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, em ação que pretendia indenização decorrente do decorrente de desastre ambiental de Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão (i) a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e (ii) a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, em razão do Termo de Compromisso firmado com os atingidos pelo desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, por considerar que os atingidos pelo desastre ambiental enquadram-se na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC).

4. O Tribunal entende ainda que o termo de compromisso firmado em 26/10/2018 com os afetados pelo referido acidente configura causa interruptiva do lapso prescricional.

5. Considerando a interrupção do prazo em 26/10/2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 26/10/2023.

6. Ajuizada a ação em 28/07/2025 encontra-se prescrita a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Compromisso firmado em 2018 configura causa interruptiva da prescrição.

3. Reiniciado o prazo prescricional a partir da causa interruptiva, encontram-se prescritas as demandas ajuizadas após cinco anos.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 17, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.480/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024; TJES, 5006925-80.2023.8.08.0014, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 17/12/2025; TJES, 5011154-28.2023.8.08.0000, relator(a) Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 10/04/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
ANGELINA COMAM COUTINHO
, irresignada com a sentença do id 15448043 que declarou a prescrição da pretensão autoral.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese (i) o afastamento da prescrição, eis que o STF firmou entendimento sobre a imprescritibilidade do direito à reparação de danos ambientais; (ii) a aplicação da teoria da
actio nata
, com início do prazo prescricional somente com a ciência inequívoca dos efeitos do dano; e (iii) o ajuizamento da ação civil pública interrompe o prazo prescricional para ações individuais.

Pois bem.

Consolidou-se neste Egrégio Tribunal o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, por considerar que os atingidos pelo desastre ambiental enquadram-se na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). Ademais, o termo de compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo referido acidente configura causa interruptiva do lapso prescricional.

Confiram-se os seguintes arestos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESASTRE DE MARIANA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE COMPROMISSO
.
ERRO DE CÁLCULO NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão indenizatória individual decorrente de desastre ambiental, por força da teoria do consumidor por equivalência (
by-stander
), sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Compromisso assinado pela Samarco e a Fundação Renova, reconhecendo o direito das vítimas, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, recomeçando a fluir o prazo quinquenal a partir da data de interrupção.

3. Constatado erro no cálculo do prazo prescricional pelo Juízo de origem, de rigor o provimento do recurso para afastar a prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada antes do termo final do prazo legalmente estabelecido.

4. Recurso provido. (TJES, 5006925-80.2023.8.08.0014, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 17/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO
PELAS EMPRESAS POLUIDORAS.
QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da
actio nata
, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação
“
de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”
e que
“
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”
, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022.

4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018.

5) Recurso desprovido. (TJES, 5011154-28.2023.8.08.0000, relator(a) Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg:10/04/2024)

Registre-se que o STJ possui iterativa orientação de que nos casos envolvendo acidente ambiental, admite-se a figura do consumidor por equiparação, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não fica prejudicado o exame do recurso especial que tem por objeto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando sobrevém decisão de primeiro grau declarando-se incompetente para o processamento e julgamento do feito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.480/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)

In casu
, com o Termo de Ajustamento de Conduta formalizado em 26/10/2018, o curso do prazo prescricional foi interrompido, sendo que em 26/10/2023 implementou-se o marco temporal de cinco anos.

Tendo sido a presente ação ajuizada apenas em 28/07/2025 (id 15447380), encontra-se prescrita a pretensão indenizatória.

Impõe-se, pois a manutenção da r. sentença apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Sem honorários eis que não arbitrados na origem por não triangularizada a relação processual.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)